Tribunal: TJDFT
Processo: 0711680-50.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE RELATÓRIO COMPLEMENTAR E COM ESCLARECIMENTOS. DEMORA RAZOÁVEL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A autorização do plano de saúde para o procedimento cirúrgico de urgência, horas após o encaminhamento de relatório médico, não configura ofensa aos atributos da personalidade, especialmente porque não houve prova de que o tempo decorrido tenha agravado o estado de saúde do paciente ou colocado sua saúde em risco.
2. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.